Tribunal: TJBA
Processo: 8002386-19.2023.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002386-19.2023.8.05.0106 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: ANTONIO SUZART SAMPAIO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INÉPCIA DA INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. DOCUMENTAÇÃO SISTÊMICA UNILATERAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial por inépcia, ao considerar que, diferentemente do alegado pelo autor/apelante, é indispensável a apresentação do contrato bancário em ações de cobrança, por se tratar de documento apto a demonstrar o valor do crédito, suas condições, data da contratação, taxa de juros e periodicidade dos pagamentos, de modo a lastrear os extratos e planilha de débitos apresentada. 2. A questão central da análise recursal é determinar se os documentos apresentados pelo apelante, especialmente as telas de sistema bancário e a planilha de cálculo, são suficientes para demonstrar a relação jurídica havida entre as partes, dispensando a juntada do contrato original assinado. 3. Embora o apelante sustente a desnecessidade da juntada do contrato de financiamento, baseando-se em julgados do TRF-4, entende o Col. STJ que, em ações de cobrança de dívida decorrente de mútuo bancário, o contrato constitui documento essencial à propositura da ação, por ser o único capaz de demonstrar a existência e as condições da obrigação pretendida. 4. Os documentos juntados pelo banco apelante, consistentes em telas sistêmicas e planilha de cálculo, constituem produção unilateral, insuficientes para comprovar a existência e os termos da relação jurídica, sobretudo diante da ausência de concordância da parte contrária quanto ao teor dessas informações. 5. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não implica na dispensa do cumprimento dos requisitos legais para o exercício do direito de ação, notadamente a instrução da petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, conforme exigido pelo art. 320 do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002386-19.2023.8.05.0106, da Comarca de Ipirá, em que é apelante o BANCO BRADESCO S.A. e apelado ANTONIO SUZART SAMPAIO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora